Tribunal: TJSP
Processo: 1092752-09.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Associação. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargante que firmou termo de adesão com associação distinta da exequente. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo. Título que não se reveste dos requisitos de liquidez e certeza. Ilegitimidade da exequente, ademais, para pretender a quitação das taxas devidas a entidade diversa. Extinção da execução. Indenização por

Ementa:
Associação. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargante que firmou termo de adesão com associação distinta da exequente. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo. Título que não se reveste dos requisitos de liquidez e certeza. Ilegitimidade da exequente, ademais, para pretender a quitação das taxas devidas a entidade diversa. Extinção da execução. Indenização por danos morais. Pretensão que deve ser formulada em ação própria. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092752-09.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEUZA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092752-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5472 2/4
Apelação no 1092752-09.2016.8.26.0100
Apelante: Eleuza de Oliveira
Apelada: ASBP Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas
e Servidores Públicos
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Marcelo Augusto Oliveira
Voto no 5472
Associação. Embargos à execução de título extrajudicial.
Embargante que firmou termo de adesão com associação distinta
da exequente. Ausência de previsão dos valores da taxa
associativa no termo. Título que não se reveste dos requisitos de
liquidez e certeza. Ilegitimidade da exequente, ademais, para
pretender a quitação das taxas devidas a entidade diversa.
Extinção da execução. Indenização por danos morais. Pretensão
que deve ser formulada em ação própria. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 41/42, acrescenta-
se que os embargos opostos por Eleuza de Oliveira contra a execução de título
extrajudicial que lhe move ASBP
Associação Brasileira de Apoio aos
Aposentados,
Pensionistas
e
Servidores
Públicos
foram
julgados
improcedentes, com a condenação da embargante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, recorre a embargante, sustentando,
em suma, que foi induzida a assinar o termo de adesão sem informação
adequada quanto aos valores cobrados, data de vencimento e possibilidade de
rescisão. Aduz que a apelada nunca lhe prestou qualquer serviço e tampouco
enviou qualquer notificação quanto ao débito. Defende que o título executado
é nulo, pois prescinde dos requisitos de liquidez e certeza. Afirma que o termo
de adesão prevê a contribuição meramente voluntária pelos associados.
Argumenta que existem diversas ações ajuizadas contra a apelada em que foi
reconhecida a nulidade do termo de adesão e a inexigibilidade da quantia
paga. Defende que o constrangimento causado pela apelada gerou danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092752-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5472 3/4
morais que devem ser indenizados. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
O
prazo
para
apresentação
de
contrarrazões
transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 74.
É o relatório.
Voto.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de embargos opostos em execução de
título executivo extrajudicial lastreada em Termo de Adesão Associativo (fls.
17), acompanhado de resoluções da Presidência da Associação discriminando
os valores devidos a título de contribuição pelos associados (fls. 31/35 dos
autos da execução).
Ocorre que a apelante aderiu à “Associação Nacional
de Defesa e Apoio ao Consumidor
ANDAC”, ao passo que as taxas de
associação foram instituídas e estão sendo executadas por associação diversa
(“Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas ASBP”), sendo certo
que não há nos autos comprovação de que a ANDAC tenha sido incorporada
pela ASBP. Veja-se que há apenas menção de que a ASBP era anteriormente
denominada Associação Nacional das Empresas e Comércio, cf. fls. 36/39 da
ação de execução.
Nesse cenário, não só o termo de adesão não
preenche os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil, já que não
ficou comprovada a instituição das taxas pela associação com que a apelante
contratou, como ainda a exequente é parte ilegítima para figurar no polo ativo
da execução, pois não possui qualquer vínculo associativo com a apelante.
Nesse cenário, a procedência dos embargos para
julgar extinta a execução é medida de rigor.
Não há como se acolher, contudo, a pretensão de
indenização por danos morais, na medida em que tal pedido deve ser
formulado em ação própria. Como é cediço, os embargos à execução
constituem meio de defesa do executado, em que é possível a arguição, pelo
embargante, de “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em
processo de conhecimento”, (artigo 917, V, do Código de Processo Civil), é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092752-09.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5472 4/4
dizer, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do exequente.
E, como é cediço, o pedido condenatório não configura matéria de defesa e,
portanto, não pode ser veiculado em sede de embargos.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso para, julgando procedentes os embargos, declarar extinta a
execução movida pela apelada, com sua condenação ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 15%
do valor do débito executado.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora